Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731234-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DONIZETE DIAS COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706099-84.2021.8.07.0018, determinou a expedição de RPV em razão da renúncia ao crédito que exceder os 10 salários mínimos. Em suas razões recursais, o agravante defende a impossibilidade de expedição de RPV em razão da ausência de trânsito em julgado sobre o valor exequendo, porquanto no Agravo de Instrumento no 0700727-77.2022.8.07.0000 ainda se discute sobre o índice de correção monetária aplicável. Defende que, eventualmente, o RPV deve se limitar ao valor incontroverso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 133148012, dos autos de origem): Defiro o requerimento de ID 132963712. Desse modo, tendo em vista a renúncia ao crédito que exceder os 10 salários mínimos, manifestada no referido requerimento, expeça-se RPV e intime-se o Distrito Federal efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, contado da data da ciência da presente decisão, mediante depósito judicial vinculado aos presentes autos, sob pena de constrição legal. O ato impugnado foi mantido após a interposição de embargos de declaração, pela decisão de ID 135256435, dos autos originários: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 1331480129, em que alega haver omissão na análise da sentença. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada. No caso em apreciação, a decisão embargada somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo embargante e se encontra devidamente fundamentada. De todo modo, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar o reforçar a fundamentação do decisório. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Publique-se. Intimem-se. Conforme relatado, pretende o ente distrital a reforma da decisão que determinou a expedição do RPV, em razão da renúncia pelo Exequente, da quantia que superar 10 salários mínimos, ao entendimento de que é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que discute o índice de correção monetária aplicável ao caso. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: (...) surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. No presente caso, considerando que a discussão nos autos do Agravo de Instrumento no 0700727-77.2022.8.07.0000 se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o, do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Entretanto, cabe ressaltar que a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) No caso, o valor inicial executado era de R$12.522,91 (doze mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), que indicaria a necessidade de expedição de precatório, sendo que o ente distrital indicou o excesso de R$4.344,96 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), evidenciando um valo incontroverso de R$ 8.177,95 (oito mil cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme cálculos juntados por ele no ID 106319735, dos autos de origem. Existiria, assim, impedimento para continuidade quanto ao valor incontroverso, já que o total deveria ser pago por precatório e o incontroverso por RPV, entretanto, a parte agravada renunciou aos valores superiores a 10 salários mínimos, o que autorizaria a expedição de RPV quanto aos valores incontroversos. Nesse contexto, em respeito ao entendimento firmado pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 1.205.530, não vislumbro motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de setembro de 2022 11:24:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador